Tribunal: TJBA
Processo: 8006821-80.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006821-80.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, DENISE DE SOUZA LIMA LOPES

APELADO: D. P. C. D. S. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO SANTOS SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PANCREATITE AGUDA. AUSÊNCIA DE VAGA EM UTI PEDIÁTRICA EM REDE CREDENCIADA NO DOMICÍLIO DO AUTOR. INDICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS EM ARACAJU/SE E BELO HORIZONTE/MG. CIDADES QUE SEQUER SE LOCALIZAM NO MESMO ESTADO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. OBRIGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DE FORNECER SERVIÇOS NO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO
. ART. 2° RN 566/2022 DA ANS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NEGATIVA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8006821-80.2024.8.05.0274
, em que figuram como Apelante
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
e Apelado
D. P. C. D. S. (e outro)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator